Tribunal: TJPA
Processo: 0815687-80.2024.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11989 - Nulidade de ato administrativo
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815687-80.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA - DETRAN - PA

AGRAVADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito processual civil. Embargos de declaração em agravo interno em agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Obrigação de fazer. Astreintes. Alegação de omissão, obscuridade e impossibilidade de cumprimento relativa a ipva e bloqueio lançado pela sefa. Inexistência de vícios do art. 1.022 do cpc. Prequestionamento ficto. Embargos rejeitados.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo DETRAN/PA contra acórdão que desproveu agravo interno interposto em agravo de instrumento, na fase de cumprimento de sentença de ação ordinária que determinou bloqueio de veículo objeto de fraude e a suspensão/anulação de débitos de natureza administrativa no período da ilicitude, mantendo multa cominatória fixada em razão de descumprimento injustificado das obrigações de fazer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) estabelecer se os embargos de declaração estão sendo utilizados para rediscussão do mérito e reforma do julgado por via inadequada; (iii) determinar se é necessária manifestação expressa sobre todos os pontos e dispositivos para fins de prequestionamento, à luz do art. 1.025 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC (omissão, contradição, obscuridade e erro material), não se prestando à rediscussão do mérito com finalidade infringente.

4.

O acórdão embargado enfrenta, de forma direta, suficiente e clara, os argumentos do DETRAN/PA, inexistindo lacuna, contradição ou obscuridade apta a justificar integração do julgado.

5.

A execução limita-se ao dispositivo da sentença transitada em julgado e confirmada em reexame necessário, que delimita obrigações administrativas (bloqueio registral e suspensão/anulação de débitos administrativos decorrentes da fraude), sem abranger exclusão de IPVA.

6.

A multa cominatória decorre do descumprimento injustificado das obrigações de fazer e permanece amparada nos arts. 139, IV, e 297 do CPC, não se constatando exorbitância a justificar sua suspensão ou redução, especialmente diante da proporcionalidade aferida no caso concreto.

7.

A discussão pretendida pelo embargante revela inconformismo e intento de reforma do acórdão por meio inadequado, o que conduz à rejeição dos aclaratórios, conforme orientação jurisprudencial citada.

8.

O art. 1.025 do CPC consagra o prequestionamento ficto, afastando a necessidade de manifestação específica sobre todos os dispositivos indicados quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração só são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC), sendo incabível seu uso para rediscutir o mérito com propósito infringente.

2.

Não há omissão ou obscuridade quando o acórdão adota fundamentação suficiente e enfrenta adequadamente os argumentos relevantes ao desate da controvérsia.

3.

O prequestionamento pode ser satisfeito na forma do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados, inexistindo dever de manifestação específica sobre todos os dispositivos suscitados sem a presença de vício do art. 1.022 do CPC.

4.

A multa cominatória destinada a assegurar cumprimento de obrigação de fazer é legítima e proporcional quando fixada para superar descumprimento injustificado e encontra amparo nos arts. 139, IV, e 297 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, III; CPC/2015, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §§ 2º e 3º, 81, 5º, 6º, 139, IV, 297 e 537, § 1º, I e II; CTB, art. 257.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 868.246/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, j. 28.11.2006; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.070.801/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 09.11.2022; STJ, AgInt no REsp nº 1.703.390/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 24.10.2022; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.884.127/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17.10.2022; STJ, EDcl no REsp nº 1.984.013/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13.12.2022; STF, ADPF 310 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 27.03.2020.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 5ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 2/3/2026 a 9/3/2026, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0815687-80.2024.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

EMBARGANTE: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ-DETRAN/PA

EMBARGADA: BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ (DETRAN/PA)
em face do Acórdão ID 31151218, pelo qual a 1ª Turma de Direito Público negou provimento ao agravo interno ID 27328952, manejado pela autarquia de trânsito.

O referido agravo interno foi interposto

contra

a decisão monocrática ID 26210959, que negou provimento
agravo de instrumento manejado pelo DETRAN/PA
.

A instituição embargada ajuizou ação ordinária em face do DETRAN/PA, pleiteando o bloqueio de veículo objeto de fraude, bem como a anulação de débitos decorrentes do período da ilicitude.

Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes e não houve interposição de recurso. A sentença foi confirmada em sede de reexame necessário.

Na fase de cumprimento de sentença, o Juízo de origem proferiu a decisão 114485074, fixando pagamento de multa ao DETRAN/PA, em decorrência do descumprimento injustificado das obrigações de fazer estabelecidas na sentença.

Com o objetivo de reformar tal decisão, a autarquia de trânsito interpôs o agravo de instrumento ID 22197249, arguindo, em síntese: a) ilegitimidade do DETRAN/PA para a exclusão de débitos de tributários de IPVA; b) impossibilidade de cumprimento da sentença, pois a exclusão de IPVA depende de intervenção da SEFA; c) incompetência do DETRAN em questão tributária, sendo tal matéria de ordem pública, cognoscível de ofício; d) descabimento e desproporcionalidade da multa imposta pelo Juízo de origem.

O agravo de instrumento foi monocraticamente desprovido, nos termos do
decisum
ID 26210959.

Inconformado, o DETRAN/PA interpôs o agravo interno ID 27328952, o qual foi desprovido, nos termos do Acórdão ID 31151218.

Irresignado, o DETRAN/PA opôs os presentes embargos de declaração, arguindo, em resumo: (i) omissão quanto à alegação de existência de bloqueio superveniente registrado autonomamente pela Secretaria de Estado da Fazenda – SEFA no prontuário do veículo, o qual impediria a realização de qualquer serviço ou alteração pelo DETRAN/PA; (ii) ilegitimidade passiva da Autarquia para tratar de matéria tributária referente ao IPVA, por se tratar de imposto de competência do Estado do Pará, nos termos do art. 155, III, da Constituição Federal; (iii) impossibilidade material de cumprimento da decisão judicial na parte relativa ao IPVA, diante da ausência de competência legal e operacional para cancelar, modificar ou suspender lançamento tributário ou bloqueio inserido pela SEFA; (iv) necessidade de reconhecimento da impossibilidade fática de cumprimento da obrigação de fazer e, por conseguinte, afastamento ou revisão das astreintes fixadas, com fundamento no art. 537, §1º, I e II, do CPC; (v) obscuridade na fundamentação do acórdão ao utilizar precedentes relativos a multas de trânsito, licenciamento e taxas administrativas de competência do próprio DETRAN/PA para justificar a manutenção da decisão quanto a débitos de IPVA, os quais seriam de natureza tributária e de competência exclusiva da SEFA; e (vi) necessidade de manifestação expressa sobre os pontos suscitados, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC .

A embargada apresentou contrarrazões por meio da petição ID 33145004, refutando as alegações recursais e pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório. Decido.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que atendidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de sua admissibilidade. Os pressupostos intrínsecos são: cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. Os extrínsecos correspondem à regularidade formal, à tempestividade e ao preparo.

O Acórdão embargado possui a seguinte ementa:

“Direito processual civil. Agravo interno em agravo de instrumento. Execução de sentença. Legitimidade passiva do DETRAN/PA. Obrigação de fazer. Multa cominatória. Decisão monocrática fundamentada em jurisprudência dominante do TJPA. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo DETRAN/PA contra decisão monocrática que negara provimento a agravo de instrumento manejado pela autarquia em fase de cumprimento de sentença, na qual foi determinada a aplicação de multa por descumprimento de obrigação de fazer, relativa à exclusão de débitos administrativos decorrentes de fraude, envolvendo registro veicular. A autarquia alegou ilegitimidade para realizar tais exclusões, necessidade de atuação da SEFA e desproporcionalidade da multa imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a decisão monocrática proferida com base em jurisprudência dominante do TJPA; (ii) estabelecer se o DETRAN/PA possui legitimidade e competência para cumprimento das obrigações de fazer impostas na sentença; e (iii) determinar se a multa cominatória imposta por descumprimento da obrigação judicial é proporcional e legítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 133 do Regimento Interno deste Tribunal autoriza o relator a decidir monocraticamente recurso contrário à jurisprudência dominante do TJPA, não havendo violação ao princípio da colegialidade, especialmente quando a matéria será reapreciada pelo colegiado em agravo interno.

A jurisprudência do STJ reconhece que eventual nulidade de decisão monocrática fica superada com o julgamento colegiado do agravo interno, inexistindo prejuízo à parte recorrente.

As obrigações de fazer impostas ao DETRAN/PA, tais como suspensão de débitos e anulação de taxas administrativas decorrentes de fraude, encontram respaldo em suas atribuições legais e foram objeto de sentença transitada em julgado, cuja execução está limitada a aspectos administrativos, não abrangendo a exclusão de IPVA, de competência da SEFA.

A multa cominatória por descumprimento da obrigação de fazer possui fundamento nos arts. 536, § 4º, 139, IV e 297 do CPC, e foi fixada de forma proporcional, diante da reiterada inércia do DETRAN/PA no cumprimento da sentença.

A jurisprudência do TJPA é pacífica ao reconhecer a legitimidade do DETRAN/PA para gerir e alterar registros administrativos, inclusive para proceder à exclusão de débitos e multas em hipóteses similares, não se justificando o descumprimento da ordem judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É válida a decisão monocrática fundamentada em jurisprudência dominante do tribunal, ficando superada eventual nulidade se a matéria é reapreciada em agravo interno.

O DETRAN/PA possui legitimidade e competência para cumprir decisões judiciais que determinem obrigações administrativas relacionadas a registro veicular.

A multa cominatória imposta por descumprimento de obrigação de fazer é legítima e proporcional, quando necessária para assegurar a efetividade da sentença.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 5º, 6º, 81, 85, § 8º, 139, IV, 297, 536, § 4º, 932 e 1.021, § 4º; CTB, arts. 21, 22, 134, 257; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 40, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 868.246/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 28.11.2006; STJ, AgInt no REsp 1.197.594/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 03.03.2017; TJPA, ApCiv nº 0821726-05.2020.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 04.11.2024; TJPA, AI nº 0804099-13.2023.8.14.0000, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 11.03.2024; TJPA, ApCiv nº 0805297-05.2018.8.14.0051, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 19.02.2024”. (Grifo nosso).

Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração possuem como finalidade sanar
contradição
,
obscuridade
,
omissão
e
erro material
da sentença ou do
acórdão
, não sendo o meio cabível para a rediscussão de matérias com o objetivo imediato de reformar a decisão.

Sobre as hipóteses de cabimento dos embargos, cito a lição de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero (
in
Curso de processo civil [livro eletrônico]: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 2. - 8. ed. - São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, pág. RB-16.20):

(...) É necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração.
Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos

– omissão, contradição, obscuridade e erros materiais
– do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade (art. 1.022).

(...)

Como esclarece o art. 1.022, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi mal feita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão.59 Representa incongruência lógica entre os distintos elementos da decisão judicial, que impedem o intérprete de apreender adequadamente a fundamentação dada pelo juiz ou tribunal. Há contradição quando a decisão contém duas ou mais proposições ou enunciados incompatíveis. Obviamente, não há que se falar em contradição quando a decisão se coloca em sentido contrário àquele esperado pela parte. A simples contrariedade não se confunde com a contradição.

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5.º, LV, da CF, 7.º, 9.º e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1.º e 2.º).

Assim, o parâmetro a partir do qual se deve aferir a completude da motivação das decisões judiciais passa longe da simples constância na decisão do esquema lógico-jurídico mediante o qual o juiz chegou à sua conclusão. Partindo-se da compreensão do direito ao contraditório como direito de influência e o dever de fundamentação como dever de debate, a completude da motivação só pode ser aferida em função dos fundamentos arguidos pelas partes. Assim, é omissa a decisão que deixa de se pronunciar sobre argumento formulado pela parte capaz de alterar o conteúdo da decisão judicial. Incorre em omissão relevante toda e qualquer decisão que esteja fundamentada de forma insuficiente (art. 1.022, parágrafo único, II), o que obviamente inclui a ausência de enfrentamento de precedentes das Cortes Supremas arguidos pelas partes e de jurisprudência formada a partir do incidente de resolução de demandas repetitivas e de assunção de competência perante as Cortes de Justiça (art. 1.022, parágrafo único, I).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido. (Grifo nosso).

Conforme demonstrado na lição acima transcrita, a omissão se caracteriza pela falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o órgão julgador, de ofício ou a requerimento da parte. A obscuridade corresponde à falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. A contradição, por sua vez, ocorre quando a decisão judicial apresenta partes incongruentes. Por fim, o erro material ocorre quando há equívocos de cálculo ou de redação.

A leitura do Acórdão embargado é suficiente para demonstrar a inexistência de qualquer vício, pois evidencia que todos os argumentos da recorrente foram enfrentados de forma direta, suficiente e clara, sem qualquer lacuna, contradição ou dificuldade para a devida compreensão.

O Órgão Julgador demonstrou, de forma inequívoca, que:

1)

A execução promovida pela instituição agravada se restringe às obrigações estabelecidas no dispositivo da sentença, as quais não abrangem a exclusão do IPVA, cuja responsabilidade pelo pagamento pertence à credora fiduciária, conforme se observa pelos seguintes excertos da sentença de mérito
:

“(...)

Nesse passo, em relação aos veículos que foram objeto de fraude, as repercussões fiscais e administrativas concernentes a eles são, em tese, de responsabilidade da parte Autora, dela não podendo se esquivar.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no entanto, enfrentando situação análoga, já apontou que, mesmo nas hipóteses em que a propriedade não registrada fora objeto de tradição civil, existe elo tributário a legitimar o responsável, evidenciando que, na situação em que arrendante e fiduciante constantes de registro não baixado, há responsabilidade tributária para pagamento de IPVA (vide STJ. REsp 868.246/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Primeira Turma, julgado em 28/11/2006, DJ 18/12/2006 p. 342).

Tal entendimento, contudo, não se aplica às despesas e dívidas de MATÉRIA ADMINISTRATIVA, afinal, a titularidade do arrendante sobre o domínio é mero reflexo de garantia, sem real ligação com a posse direta do bem pelo devedor fiduciário
:

(...)

Com efeito, com base no disposto no art. 257, do Código de Trânsito Brasileiro, não se mostra razoável a responsabilização do banco arrendante pelos débitos decorrentes de infrações de trânsito praticadas pelos arrendatários
:

(...)

Em suma, durante a vigência do contrato de arrendamento mercantil, o arrendador é proprietário para efeitos exclusivamente fiscais e não pode ser responsabilizado por infrações de trânsito praticadas pelo arrendatário ao utilizar o veículo arrendado.

Quanto ao pedido de bloqueio do veículo, considerando que a fraude, apesar da responsabilidade da Autora, não pode ser eternizada e nem se converter em pena perpétua pela desídia na conferência dos documentos, de rigor que, em homenagem à boa fé da instituição, que inclusive é para todos os efeitos reais titular dos direitos sobre o bem, se bloqueie o veículo, a fim de que a responsabilidade tributária seja finalmente paralisada.

Destarte, devo assentar razão, em parte, ao direito pretendido. Significa dizer que a demanda somente procede para que a Autora não seja responsabilizada pelos débitos apontados na inicial de cunho administrativo, obstando ainda qualquer tipo de cobrança e inscrição em órgãos de proteção ao crédito em relação a eles, isso notadamente se considerando a relação jurídica deduzida e os elementos processuais produzidos
.

(...)

Em tempo, segundo relato dos autos, o estelionato ocorreu em 2016, comprovado pela documentação acostada nos autos, a qual não restou impugnada. Dessa forma, os registros efetuados no DETRAN em nome da Autora devem ser reconhecidos como nulos, assim como todas as consequências jurídicas derivadas de sua presunção de veracidade, que ora se afasta.

(...)

Diante das razões expostas, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais,
para determinar ao Réu: 1) a decretação do bloqueio no registro do veículo objeto da fraude, a fim de que não sejam lançados novos débitos em relação ao bem. 2) a suspensão de débitos existentes dentro do período de fraude, devendo a UPJ oficiar o DETRAN/PA para fins de suspensão da cobrança de débitos indevidamente lançados. 3) a anulação de taxas de responsabilidade do atual proprietário do veículo após a data da fraude, reconhecendo-se o direito da envolvida à dispensa do pagamento de taxas decorrentes do veículo mencionado, a partir daquela data em diante, em virtude da perda da propriedade desse.
JULGO IMPROCEDENTE, por derivação lógica, o pedido deduzido em sede de reconvenção.

Reconheço a ilegitimidade passiva do Detran-Pa em relação às multas aplicadas pelo Município, União e demais órgãos que não o Estado.

EXCLUO o ESTADO DO PARÁ da lide.

Sem custas e sem condenação em despesas processuais pela Fazenda Pública, conforme o art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Condeno o DETRAN-PA, em virtude da sucumbência, ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa e com base no art. 85, § 8º do CPC. Nesse sentido é a decisão do STJ:

(...)

Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e remetam-se os autos ao juízo ad quem, observadas as formalidades legais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

2) A sentença acima foi confirmada em sede de reexame necessário, conforme consta no Acórdão ID 56847292;

3) A decisão inicial do cumprimento de sentença faz referência expressa às específicas obrigações executadas, estabelecidas na sentença, conforme se observa no ID 100116186;

4) A multa estabelecida na referida decisão não foi impugnada por recurso oportuno, restando inviável sua discussão no agravo;

5)
A multa diária majorada na decisão recorrida,
R
$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), possui amparo no art. 139, inciso IV, do CPC, o qual estabelece que incumbe ao juiz
“determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”
;

6) O art. 297 do CPC estabelece que o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória, estando, portanto, legalmente amparada a aplicação de multa;

7) Não se observa exorbitância que justifique a suspensão ou a redução da multa estipulada, sendo esta proporcional em relação às circunstâncias do caso concreto e suficiente para promover o cumprimento da sentença;

8)
Destaca-se que as obrigações executadas estão situadas no âmbito das atribuições legais do DETRAN/PA, não se vislumbrando qualquer justifica plausível para o seu descumprimento. A jurisprudência do TJPA, citada na decisão embargada, apenas corrobora tal conclusão.

Observa-se que o Acórdão embargado possui fundamentação suficiente, o que afasta a caracterização de omissão, nos termos da Jurisprudência do STJ, representada pelos seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 489 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA. OMISSÃO AUSENTE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ART. 93 DA CARTA MAGNA. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 nem importa em omissão a decisão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente.

3. Na hipótese, a decisão agravada aplicou o art. 253 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e a Súmula nº 182/STJ.

4. A decisão que inadmite recurso especial é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais. Precedentes da Corte Especial.

5. No tocante à apontada violação do art. 93, IX, da Carta Magna, é importante destacar que, ainda que para fins de prequestionamento, não cabe a respectiva apreciação por esta Corte sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.070.801/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022). (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO COMBATIDO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REINTEGRA. ALÍQUOTAS. DECRETO. LEGALIDADE.

1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado, como no caso dos autos.

2. Os decretos regulamentares do REINTEGRA não extrapolam os limites da delegação que autoriza a variação do percentual conforme a necessidade apurada pelo Poder Executivo. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.703.390/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 24/11/2022). (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. OFENSA AOS ARTS. 11, 489, § 1º E 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. JULGAMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 20, § 4º, DO CPC/73. EQUIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos arts. 11, 489, II, § 1º, IV, e 1.022, II, do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte.

2. É entendimento desta Corte Superior que "A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame". (AgInt no AREsp 1671598/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 25/06/2020).

3. A penalidade do art. 940 do CC/02 só é cabível "quando comprovada a má-fé da parte que realizou a cobrança indevida, ficará obrigada a devolver em dobro o que cobrou em excesso" (AgInt no AREsp 911.309/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 4/5/2017, DJe 10/5/2017) 4. O reexame dos critérios fáticos levados em consideração pelas instâncias ordinárias para fixar o quantum dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, não se mostra viável na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). Esta Corte Superior pode rever o valor estabelecido a título de honorários sucumbenciais, nas hipóteses em que a condenação se distancia dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, o que não se evidencia no caso concreto.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.884.127/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 21/10/2022). (Grifo nosso).

Verifica-se que o embargante pretende reformar o Acórdão embargado por meio de via inadequada.

Os embargos de declaração não se prestam a veicular mero inconformismo, tendo em vista os estritos limites inerentes a esse meio de impugnação, estabelecidos pelo art. 1.022 do CPC. Nesse sentido, cito a Jurisprudência do STJ e do STF, representada pelos seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.

1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2. Embargos declaratórios rejeitados.

(EDcl no REsp n. 1.984.013/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022). (Grifo nosso).

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ENUNCIADO 018/2013, DO CONSELHO PLENO DA OAB. QUARENTENA PREVISTA NO ART. 95, PARÁGRAFO ÚNICO, V, DA CF. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. 1. O acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia veiculada na inicial, que questionava o entendimento adotado por órgão fracionário da OAB, no que, ampliando a regra de quarentena prevista no art. 95, parágrafo único, V, da CF, impedia o ex-juiz de exercer a advocacia em todo âmbito territorial do Tribunal ao qual se vinculou, bem como os advogados que, formal ou informalmente, a ele se associassem profissionalmente.
2. Embargos de declaração não se prestam a veicular inconformismo com a decisão tomada, nem permitem que as partes impugnem a justiça do que foi decidido, pois tais objetivos são alheios às hipóteses de cabimento típicas do recurso (art. 1.022 do CPC/2015).
4. A contradição que autoriza o acolhimento dos aclaratórios é aquela interna, havida entre a fundamentação e o dispositivo ou entre fragmentos da decisão embargada, e não o descompasso entre a conclusão adotada pelo Tribunal e o entendimento apresentado pela parte.
4. Embargos de Declaração do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil rejeitados.

(ADPF 310 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089 DIVULG 14-04-2020 PUBLIC 15-04-2020). (Grifo nosso).

Quanto ao prequestionamento pretendido pelo embargante, o art. 1.025 do CPC estabelece o seguinte:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Por meio do referido dispositivo, o código processual vigente inaugurou a figura do prequestionamento ficto, afastando, na ocasião do julgamento dos embargos, a necessidade de manifestação específica sobre todos os dispositivos discutidos.

Por todo o exposto, inexistindo qualquer dos vícios relacionados no artigo 1.022 do CPC, conheço e rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 2 de março de 2026.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 10/03/2026